Tribunal: CARF
Processo: 10925.901894/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.901894/2011-40
ACÓRDÃO
3401-014.045 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
Tem-se a omissão/obscuridade quando os dispositivos do voto e do
acórdão mencionam matéria não devolvida pelo Recurso Voluntário nem
abordada na fundamentação do voto do Relator.
Embargos acolhidos.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração para suprimir a referência aos fretes tributados na aquisição de mercadorias não
tributadas, constante dos dispositivos do voto e do acórdão, conforme voto do relator.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.045 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901894/2011-40
2

RELATÓRIO
Para julgamento, os Embargos de Declaração (e-fls. 1187/1190) opostos pela
FAZENDA NACIONAL ao Acórdão de e-fls. 1168/1185, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2008
COFINS. CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo pagamento das contribuições não há direito ao crédito básico e, no
caso, por Precedente Vinculante, não há incidência das contribuições no ato
cooperativo, isto é, de transferência de mercadorias entre associado e associação.
COFINS. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a
concessão do crédito.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. CALCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se tratar de corretivo para solo, o calcário não é beneficiado com a
alíquota zero das contribuições descritas no artigo 1° da Lei 10.925/04, sendo de
rigor a concessão de crédito se e quando a operação for tributada (CST01).
COFINS. MATERIAL DE EMBALAGEM. INSUMO. POSSIBILIDADE.
O material de embalagem segue a regra dos demais insumos das contribuições
não cumulativas, essencial ou relevante ao processo produtivo (leia-se, da porta
de entrada até a porta de saída, inclusive) é insumo, caso contrário, não.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
EMPRESA. POSSIBILIDADE Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é
possível a apuração de crédito a descontar das contribuições não-cumulativas
sobre valores relativos a fretes de transferência de matéria-prima entre
estabelecimentos da mesma empresa.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a
concessão do crédito.
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.045 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901894/2011-40
3
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. LOCAL DE REGISTRO CONTÁBIL. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL.
O objeto do processo administrativo fiscal de compensação e ressarcimento é o
crédito a ressarcir ou compensar, se uma questão contábil em nada interfere neste
montante, esta não deve ser preocupação do julgador.
GLOSA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Desde que não implique em reformatio in pejus, é possível a alteração do
fundamento de glosa de créditos.
COFINS. PERCENTUAL DE CRÉDITO PRESUMIDO. SÚMULA CARF 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO NA ESCRITA NO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
O crédito presumido da Lei 10.925/04 somente é dedutível no mês de apuração,
logo, o saldo não pode ser transportado para meses subsequentes.
ART. 54 DA LEI 12.350/2010. VIGÊNCIA. 20 DE DEZEMBRO DE 2010.
A partir de 20 de dezembro de 2010 as operações descritas no artigo 54 da Lei
12.350 gozam de suspensão das contribuições, encontre-se esta suspensão
descrita ou não em Nota Fiscal. A inscrição em nota fiscal deve ser entendida aqui
como “novos critérios de apuração ou processos de fiscalização” para os quais o
artigo 143 § 1° do CTN permite a vigência retroativa.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas.

O despacho de admissibilidade do Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles,
então Presidente, bem pontuou a amplitude da causa de pedir:

Os aclaratórios apresentados pela embargante suscitam os vícios
de omissão e obscuridade, nos seguintes termos:
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.045 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901894/2011-40
4
O acórdão contém omissão/obscuridade que, se mantida, pode
gerar dúvidas no decorrer do processo, bem como na execução do
julgado. Vejamos.
Consoante se depreende do item 2 da parte dispositiva do aresto
ora embargado, foi revertida a glosa em relação “2. Frete de
transferência de produto acabado, de transferência de insumos
no curso do processo produtivo, no sistema de parceria e
integração e fretes tributados na aquisição de mercadorias não
tributadas.”
Ocorre que, da leitura do voto-condutor do aresto ora embargado,
não há um parágrafo sequer fundamentando a reversão da glosa
atinente aos “fretes tributados na aquisição de mercadorias não
tributadas”. Desse modo, há obscuridade no julgado, uma vez que
não é possível identificar qual foi a fundamentação para a
conclusão de reverter a referida glosa. Identifica-se também
omissão na medida em que o tema não foi devidamente
fundamentado de forma clara no acórdão embargado. (destaques
originais).
(destaques originais).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos.
1
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Em último juízo de admissibilidade, conheço da impugnação.
2
MÉRITO
Como adiantado pelo relatório, a intenção dos presentes Embargos de Declaração
é, sob as rubricas da omissão e obscuridade, alinhar o conteúdo do voto ao dispositivo, em relação
à reversão da glosa quanto aos fretes tributados na aquisição de mercadorias não tributadas.

Valho-me dos termos do despacho de admissibilidade, que assim disse (destaques
do original):
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.045 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901894/2011-40
5

DA OMISSÃO/OBSCURIDADE, quanto à fundamentação referente à reversão da
glosa do crédito atinente aos “fretes tributados na aquisição de mercadorias não
tributadas”.
Destaca a decisão embargada:
NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para I - reverter a glosa sobre: (...) ;
2. Frete de transferência de produto acabado, de transferência de
insumos no curso do processo produtivo, no sistema de parceria e
integração e fretes tributados na aquisição de mercadorias não
tributadas; (destaques não originais). (...).
NO DISPOSITIVO DO VOTO
3. Ante o exposto, admito, uma vez que tempestivo, e conheço do
Recurso Voluntário e a ele dou parcial provimento para reverter
a glosa sobre 1. Serviços empregados na manutenção das
máquinas e equipamentos industriais, materiais empregados na
manutenção predial das indústrias, materiais para a desinfecção e
limpeza das máquinas e instalações industriais, uniformes e
materiais de proteção e segurança dos trabalhadores e produtos
intermediários utilizados no processo produtivo; 2. Frete de
transferência de produto acabado, de transferência de insumos no
curso do processo produtivo, no sistema de parceria e integração e
fretes tributados na aquisição de mercadorias não tributadas; 3.
Despesas com manutenção de poço artesiano; 4. Revenda de
suíno reprodutor; 5. Dos créditos presumidos da Lei 10.925/04,
fixando a alíquota em 60% do crédito básico.
3.1. Todos os créditos ressarcíveis devem ser corrigidos pela SELIC
do 361° dia após a data do protocolo do PER até a data do efetivo
ressarcimento. (destaques não originais).
Da leitura da decisão embargada, fls.1.168/1.185, constata-se que o voto do
Relator tem a seguinte estrutura de análise das glosas:
2.1- Conceito de insumo;
2.1.1- Glosa para peças e serviços empregados na manutenção das máquinas e
equipamentos industriais;
2.2 - FRETES SOBRE O SISTEMA DE PARCERIA E INTEGRAÇÃO;
2.3 - FRETE DE PRODUTOS ACABADOS;
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.045 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901894/2011-40
6
2.4- TRANSPORTE DE INSUMOS NO CURSO DO PROCESSO PRODUTIVO 2.5 -
PERCENTUAL DE apuração da ALÍQUOTA APLICÁVEL SOBRE OS CRÉDITOS
PRESUMIDOS DE PIS/COFINS;
2.6 - ATIVO IMOBILIZADO;
2.7 - Aquisição de SUÍNOS REPRODUTORES;
2.8 - CORREÇÃO MONETÁRIA dos créditos pela SELIC.
Por oportuno, da leitura do Recurso Voluntário de fls. 911/964, não se vislumbra
razões específicas quanto à matéria fretes tributados na aquisição de
mercadorias não tributadas, o que ensejaria erro material nos dispositivos do
acórdão e do voto.
Assim, contextualizados os fatos, da leitura da referida decisão embargada,
notadamente quanto à estrutura decisória referente à fundamentação de cada
glosa, em face dos argumentos articulados pela embargante e considerando-se as
razões trazidas no Recurso Voluntário, se evidencia ao menos preliminarmente
omissão/obscuridade quanto à fundamentação referente à reversão da glosa do
crédito atinente aos (fretes tributados na aquisição de mercadorias não
tributadas), visto que não há nos fundamentos do voto menção às referidas
glosas, tal como suscitado pela embargante, ou ainda a possível existência de erro
material na decisão, o que deve ser submetido à opinião soberana do colegiado.

Efetivamente, apesar de os dispositivos do acórdão e do voto indicarem a reversão
da glosa referente aos fretes tributados na aquisição de mercadorias não tributadas, não foi
apresentada a fundamentação para tanto, tendo razão a Embargante.

A rigor, o Recurso Voluntário só devolveu a análise de três glosas, quais sejam (e-fls.
942):

Estranho, pois, ao debate a menção genérica aos fretes tributados na aquisição de
mercadorias não tributadas.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.045 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901894/2011-40
7
3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração para, afastando a
omissão/obscuridade, suprimir a referência aos fretes tributados na aquisição de mercadorias não
tributadas, constante dos dispositivos do voto e do acórdão.

É como voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 1210
DF CARF MF
Original